Tribunal: TJSP
Processo: 2312089-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – ICMS – Execução fiscal – Citação por edital – Validade quando ausente qualquer prejuízo à parte – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Prescrição – Não ocorrência – Propositura da execução dentro do lapso quinquenal, contado do trânsito em julgado administrativo – Súmula no 622 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.